Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Associação criminosa. Provas.

Se o acusado prestou auxílio material, fornecendo ao grupo criminoso arma de fogo, além de associar-se a mais de três agentes, de modo permanente e estável, para cometer roubos, com o mesmo modus operandi, na mesma região administrativa, é de se manter a condenação pelos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado. Embargos infringentes não providos.